Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento, na fase de conhecimento, é admissível para impugnar a decisão de exclusão de litisconsorte, visando mantê-lo na lide, mas não para o fim de se opor à legitimidade de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC). Precedentes do STJ.
2. O art. 537, § 1o, I, do CPC, reveste o julgador de poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na espécie, a multa cominatória, no valor fixado na origem, é adequada para dotar o comando judicial de força coercitiva a fim de reprimir o descumprimento da decisão judicial que impôs a manutenção do plano de saúde como salvaguarda provisória à saúde da parte autora (criança portadora de síndrome de down, cardiopata grave e problemas de visão que demanda essencial tratamento contínuo).
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.